Tribunal: STJ
Processo: 0101065-44.2024.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 47256 - GO (2024/0101065-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS FELIPE
ADVOGADO
: JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO - GO024101
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA ALVES AMARAL
ADVOGADO
: NICOMEDES DOMINGOS BORGES - GO010049
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO
-
IAC
N.o
1
-
ALEGAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
-
INEXISTÊNCIA
-
DELIBERAÇAO
UNIPESSOAL
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
A
RECLAMAÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
Nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal,
1.
13 da Lei n.o 8.038/90 e 187 do RISTJ, somente caberá
reclamação quando um órgão julgador estiver exercendo
competência privativa ou exclusiva deste Tribunal ou, ainda,
quando as decisões deste não estiverem sendo cumpridas por
quem de direito.
Na hipótese dos autos, não restou demonstrada a inob
2.
servância, pelo eg. Tribunal reclamado, de qualquer comando
exarado por este STJ, relevando-se, na realidade, que a
pretensão do reclamante é de discutir, em sede imprópria, a
conclusão adotada pelo Tribunal reclamado em relação à
hipótese concreta dos autos, para além de ampliar o
entendimento que fora firmado pelo STJ no IAC n.o 1.
Agravo interno
.
3.
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA50586513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: f3ea7d0a-96cd-472a-bf4d-d6bd1dda3cab

Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50586513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: f3ea7d0a-96cd-472a-bf4d-d6bd1dda3cab

AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 47256 - GO (2024/0101065-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS FELIPE
ADVOGADO
: JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO - GO024101
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA ALVES AMARAL
ADVOGADO
: NICOMEDES DOMINGOS BORGES - GO010049
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO
-
IAC
N.o
1
-
ALEGAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
-
INEXISTÊNCIA
-
DELIBERAÇAO
UNIPESSOAL
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
A
RECLAMAÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
Nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal,
1.
13 da Lei n.o 8.038/90 e 187 do RISTJ, somente caberá
reclamação quando um órgão julgador estiver exercendo
competência privativa ou exclusiva deste Tribunal ou, ainda,
quando as decisões deste não estiverem sendo cumpridas por
quem de direito.
Na hipótese dos autos, não restou demonstrada a inob
2.
servância, pelo eg. Tribunal reclamado, de qualquer comando
exarado por este STJ, relevando-se, na realidade, que a
pretensão do reclamante é de discutir, em sede imprópria, a
conclusão adotada pelo Tribunal reclamado em relação à
hipótese concreta dos autos, para além de ampliar o
entendimento que fora firmado pelo STJ no IAC n.o 1.
Agravo interno
.
3.
desprovido
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Cuida-se de agravo interno interposto por
contra
LUIZ CARLOS FELIPE
decisão, da lavra deste signatário, acostada às fls. 795/796, que indeferiu liminarmente
a presente reclamação ante a ausência de seus correlatos requisitos.
Documento eletrônico VDA50358417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:19
Código de Controle do Documento: 700d9647-9e61-4663-a257-b5d8792ab865

Em síntese, o incidente foi manejado pelo ora insurgente no qual alegou
violação, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no IAC n.o 1 (REsp 1.604.412
/SC)
Aduziu que "(...) Não obstante o Devedor ter abrangido o entendimento
firmado no Incidente de Assunção de Competência no. 1, houve o cometimento de
grave equívoco ao fundamentar de que reiterados pedidos de suspensão não podem
Acrescentou, nesse
ser considerados para caracterizar prescrição intercorrente."
contexto, que "(...) demonstrado que a prescrição é interrompida uma única vez com a
decisão que deferiu a suspensão do processo, tem-se o descumprimento do decidido
no âmbito do IAC n° 1 deste Superior Tribunal de Justiça, restando cabível o manejo
da presente Reclamação Constitucional, nos termos do Art. 988, IV, do CPC/2015."
Entendeu, assim, cabível a presente reclamação de modo a pleitear medida
liminar a fim de suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência do incidente
processual em epígrafe. (fls. 2/14)
Às fls. 795/796, este signatário indeferiu liminarmente o pedido inicial.
Os aclaratórios de fls. 800/826, foram rejeitados às fls. 833/834.
Nas razões do agravo interno, o insurgente repisa os fundamentos da
exordial. Argumenta a presença dos elementos necessários ao manejo da reclamação.
Sustenta a inobservância, pela autoridade reclamada, do comando exarado no IAC n.o
1. Requer o seu provimento a fim de reformar a decisão agravada. (fls. 838/864)
A impugnação está acostada às fls. 868/882.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
A insurgência
merece acolhimento.
não
Consoante destacado na oportunidade do exame inicial, nos termos dos
1.
artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 13 da Lei n.o 8.038/90 e 187 do RISTJ,
somente caberá reclamação quando um órgão julgador estiver exercendo competência
privativa ou exclusiva deste Tribunal ou, ainda, quando as decisões deste não
estiverem sendo cumpridas por quem de direito.
Consoante a jurisprudência desta eg. Corte Superior, o ajuizamento da
reclamação, que constitui medida correcional, pressupõe a existência de um comando
positivo desta Corte Superior cuja eficácia deva ser assegurada, protegida e
conservada (
Rcl 2784/SP, Relator Ministro
, DJ
).
ut.
João Otávio de Noronha
22/05/2009
Documento eletrônico VDA50358417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:19
Código de Controle do Documento: 700d9647-9e61-4663-a257-b5d8792ab865

Ressalta-se, nesse contexto, que exige-se estrita aderência entre o objeto
do ato reclamado e a tese firmada pelo STJ, de modo que a sua inobservância possa
ser aferida objetivamente, sempre se considerando que o instrumento da reclamação,
em razão de sua natureza excepcional, não se destina a servir como sucedâneo
recursal, com vistas a discutir o teor da decisão impugnada, consoante pacífica
orientação jurisprudencial deste STJ.
E, na hipótese dos autos, não restou demonstrada a inobservância, pelo eg.
Tribunal reclamado, de qualquer comando exarado por este STJ, relevando-se, na
realidade, que a pretensão do reclamante é de discutir, em sede imprópria, a
conclusão adotada pelo Tribunal reclamado em relação à hipótese concreta dos autos,
para além de ampliar o entendimento que fora firmado pelo STJ no mencionado
incidente de assunção de competência.
Na mesma linha: AgInt na Rcl 40592/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Dje de
; AgInt na Rcl 41426/SP, Desta Relatoria, DJe de
; AgInt
23/08/2021
17/06/2021
na Rcl 37346/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
.
14/06/2021
Dessa forma, inexistente qualquer das hipóteses legais de cabimento, a
manutenção da decisão ora agravada é medida de rigor.
Do exposto,
provimento ao agravo interno.
2.
nega-se
É o voto.
Documento eletrônico VDA50358417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:19
Código de Controle do Documento: 700d9647-9e61-4663-a257-b5d8792ab865

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl na Rcl 47.256 / GO
Número Registro: 2024/0101065-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02881320420028090018 2881320420028090018
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : LUIZ CARLOS FELIPE
ADVOGADO
: JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO - GO024101
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MARIA APARECIDA ALVES AMARAL
ADVOGADO
: NICOMEDES DOMINGOS BORGES - GO010049
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS FELIPE
ADVOGADO
: JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO - GO024101
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA ALVES AMARAL
ADVOGADO
: NICOMEDES DOMINGOS BORGES - GO010049
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA50571229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: e53f9ee7-9f3e-4c7a-a5bc-b83b9558a2fb

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura
Ribeiro.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: e53f9ee7-9f3e-4c7a-a5bc-b83b9558a2fb